Tribunal: STF
Processo: RE 1472019
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IPI. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS. TEMA 823. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Tema 823/STF reconhece a ampla legitimidade do sindicato para a defesa dos interesses da categoria, mas não dispensa a demonstração objetiva dos elementos necessários para a satisfação do pedido.



    2. A ausência de identificação das empresas substituídas inviabiliza a análise da demanda, pois impede a individualização dos beneficiários e compromete a fiscalização tributária. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.